Tribunal: TJMT
Processo: 0000976-05.2011.8.11.0013
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000976-05.2011.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Entrada e Permanência de Menores, Interdição, Exploração Sexual]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELISANGELA GOMES DA COSTA - CPF: 002.165.481-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Vanessa Aparecida da Silva (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PONTES E LACERDA (APELADO), VANESSA APARECIDA DA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– INTERDIÇÃO DEFINITIVA ESTABELECIMENTO COMERCIAL – DESVIO DE FINALIDADE – PRETENSÃO DE REANÁLISE DE PROVA -
PROVAS COLIGIDAS QUE DÃO AZO À PROCEDÊNCIA DA AÇÃO
.
SENTENÇA ULTRA PETITA NO TOCANTE A CONDENACAO AO PAGAMENTO DE MULTA–OCORRÊNCIA - NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA PARTE QUE EXCEDE
.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
–
GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO APRECIADO– PRESUNÇÃO DE DEFERIMENTO TÁCITO -
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA HONORÁRIA E DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – BENESSE CONCEDIDA COM EFEITOS RETORATIVO - PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 3.º, DO CPC. –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Constatado que a sentença dispôs sobre mais do que foi pedido, conclui-se que houve julgamento "ultra petita", o que não gera nulidade, impondo-se, tão somente, o decote do excesso, em observância ao primado da congruência insculpido no art. 492, do Código de Processo Civil.

2 - O fato das Apelantes litigarem sob o manto da justiça gratuita não implica em isenção de condenação nos honorários, mas, sim, na suspensão da exigibilidade da verba honorária, pelo prazo de 05 anos, ou enquanto perdurarem as condições materiais que permitiram a concessão do benefício da gratuidade da justiça, na forma da lei.

3 - Observa-se que ficou claramente consignada a questão da valoração das provas documentais e testemunhais, tratando da questão do ônus probatório do qual as Apelantes não se desincumbiram, demonstrando que a matéria restou devidamente elucidada,
evidenciando a utilização do estabelecimento comercial em dissonância à sua função social e com vistas ao favorecimento da exploração sexual de crianças e adolescentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ELIZANGELA GOMES DA COSTA e VANESSA APRECIDA DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da Ação Civil Pública n. 169/2011
julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, para determinar a interdição definitiva do estabelecimento comercial pertencente às Recorrentes em razão da constatação no local da prática de exploração sexual
,
condenando ainda as Apelantes o pagamento de multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) revertida em favor do Conseg – Conselho de Segurança Pública daquela Comarca, e ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Sustentam as Recorrentes que a sentença padece de vício, porquanto o juízo singular ao julgar procedente o pedido inicial
alargou a pretensão Ministerial ao condená-las ao pagamento de multa.

Pugnam ainda pela reforma da sentença, mediante a
reanalise dos fatos e das provas, sob o fundamento que as Apelantes sempre negaram a responsabilidade pelo imóvel onde supostamente era mantida uma casa de prostituição, pois informaram que haviam gerenciado um bar naquela mesma rua, mas não era no mesmo local apontado pelo Ministério Público.

Requerem a aplicação do disposto no art. 98, §3° do CPC/15, que revogou 0 art. 12 da lei 1060/50, suspendendo a condenação das custas e despesas processuais até que a situação econômica do devedor melhore ou ocorra a prescrição.

O Ministério Público, ora Apelado, apresentou contrarrazões (id. n.7895070), pugnando pelo seu parcial provimento, tão somente para que seja extirpada do dispositivo da sentença a multa aplicada em face das Recorrentes. Aduziu ainda que não se opõe ao pleito de suspensão da cobrança das custas e honorários advocatícios, a rigor do disposto no artigo 98§3º do CPC.

Dispensada a intervenção do parquet, a teor do disposto no art. 5º, § 1º, da Lei nº 7.347⁄1985.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR JULGAMENTO ULTRA PETITA.

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade e passo a analisar seu mérito.

A controvérsia submetida à análise preliminar consiste em verificar se a sentença hostilizada incorreu no vício ultra petita, por ter sido decidido além do que foi pleiteado pelo parquet na inicial.

Acerca do tema, dispõe o art. 492 do CPC:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Com efeito, na hipótese da sentença ter sido proferida com vício ultra petita,
deve ser reduzida aos limites da lide, afastando o excesso da condenação, sob pena de violação do princípio da congruência ou adstrição, de acordo com a lição de Humberto Theodoro Júnior:

O defeito da sentença ultra petita, por seu turno, não é totalmente igual ao da extra petita. Aqui, o juiz decide o pedido, mas vai além dele, dando ao autor mais do que fora pleiteado (art. 460).

A nulidade, então, é parcial, não indo além do excesso praticado, de sorte que, ao julgar, o recurso da parte prejudicada, o tribunal não anulará todo o decisório, mas apenas decotará aquilo que ultrapassou o pedido. (in Curso de direito processual civil, 54. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2013, vol. I, p. 553).

No caso vertente, verifico que de fato assiste razão às Apelantes, pois a sentença
decidiu além do pedido ao aplicar multa não postulada pelo Ministério Público na peça vestibular.

Desse modo, sendo o vício sanável e considerando que a sentença se manteve congruente aos fatos invocados na exordial,
impõe-se a adequação do julgado, em prestígio aos princípios da celeridade e economia processuais,
expurgando-se o excesso constatado.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DECOTE DO EXCESSO. 1. Caracterizado o provimento ultra petita, não é necessário anular a sentença, basta que seja decotada a parte na qual a decisão se excedeu. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 153.754/PE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 11/09/2012)

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO -ENTREGA DO IMÓVEL COM ATRASO - DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO CONSTRUTOR - DANO MATERIAIS E MORAIS -COMPENSAÇÃO COM ANTECIPAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO TOTAL DO IMÓVEL - DECISÃO ULTRA PETITA -OCORRÊNCIA - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1.- Configura-se julgamento ultra petita quando o julgador decide a demanda além dos limites do pedido formulado petição inicial.

2.- Verificando-se a ocorrência de julgamento ultra petita, admitese o decotamento do provimento judicial concedido em maior extensão do que o pedido formulado. 3.- Recurso Especial provido em parte para decote de condenação a fato não constante do pedido, bem como para decotar assim a condenação por danos morais.” (REsp 1352962/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 20/05/2013)

Assim, deve ser extirpado da condenação o pagamento da multa.

DA SUSPENSÃO DA EXIXIBILIDADE DAS CUSTAS E HONORARIOS ADVOCATÍCIOS

Quanto a
suspensão da exigibilidade da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
verifico que as Recorrentes postularam pela concessão do benefício da gratuidade da justiça
por ocasião da contestação, todavia, tal circunstância não foi analisada pelo juízo primevo.

Destaco que dentro da ampla cognição que deriva do efeito devolutivo da apelação,
é possível dela conhecer, para apreciar eventuais omissões da sentença, à qual não foram opostos embargos de declaração.

A propósito da necessidade de análise do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade processual quando do julgamento da apelação, quando houver requerimento formulado em sede de contestação e/ou petição inicial,
o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se no sentido de que a ausência de manifestação expressa do poder judiciário a respeito do pedido de justiça gratuita faz presumir o seu deferimento tácito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO JULGADO DESERTO. REFORMA DA DECISÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. AGRAVO PROVIDO. 1. Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. 2. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu Autos n.º 0000685-41.2015.8.16.0040 9 deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. 3. A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária. 4. Agravo interno provido. (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016)

Destarte, como não há nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, impõe-se conceder o benefício da gratuidade da justiça às Apelantes, de modo a dar efetividade ao princípio de acesso à justiça (artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal), nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC.
Cumpre destacar que a benesse deve ser concedida desde o seu pedido, realizado com a apresentação da contestação.

Diante disso, constata-se a existência de omissão no dispositivo do
decisum
que, por um equívoco, deixou de ressalvar a suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários sucumbenciais, com fulcro no § 3º do art. 98 do CPC.

MÉRITO – REANALISE DOS FATOS E DAS PROVAS

Pretendem as Apelantes a reanálise dos fatos e das provas corroboradas aos autos, sob o argumento que sempre negaram a responsabilidade pelo imóvel onde supostamente era mantida uma casa de prostituição, pois o bar que gerenciavam apesar de ficar na mesma rua não era no mesmo local apontado pelo Ministério Público.

Contudo, a análise dos autos revela que após regular instrução, comprovou-se por meio de testemunhas que as Apelantes eram de fato responsáveis pelo estabelecimento comercial em que ocorria a prática de prostituição.

De outra sorte, corroborando com as referidas provas,
sobreveio sentença condenatória proferido pelo juízo criminal que diante dos mesmos fatos narrados nos presentes autos concluiu pela culpabilidade das Apelantes pelas práticas dos crimes de Exploração Sexual de Adolescente e Manter Casa de Prostituição.

Nesse contexto,
correta a sentença no tocante a interdição do estabelecimento, estando mais do que evidenciado, diante do que se apurou, que o estabelecimento servia, na verdade, de atividade de fachada para a exploração sexual de adolescentes.

Ante o exposto,
voto por anular parcialmente a sentença, por ser ultra petita, suprimindo a condenação no que diz respeito ao pagamento da multa, bem ainda conceder as Apelantes o benefício da gratuidade da justiça, retroativo à data do pedido (contestação), ficando assim, suspensa a exigibilidade da condenação ao pagamento das custas e despesas processuais imposta na sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2021